Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em razão da inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes.
2. Considerando a prova nos autos, há que se reconhecer a inexistência de liame jurídico válido entre as partes, referente aos contratos citados no processo, bem como reconhecer como devido o pagamento de indenização a título de danos morais sofridos.
3. O dano moral, no caso, é in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedente.
4. O quantum reparatório dos danos morais deve atender a uma tríplice finalidade: reparar o dano, punir o ofensor e desestimulá-lo para que não volte a cometer o ilícito, com o cuidado de não gerar enriquecimento sem causa. Considerando a capacidade econômica das requeridas, a condição pessoal da requerente, bem assim a natureza do direito subjetivo fundamental violado, tem-se como razoável a redução do valor fixado na origem.
5. Deu-se parcial provimento aos apelos.